Tribunal: TJSP
Processo: 1003301-90.2019.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DANO MORAL – Inocorrência – Empresa de telefonia celular - Importunação de cliente com telefonemas de oferecimento de serviços – Alegação de ofensa verbal praticada pela funcionária – Caso, todavia, em que houve pedido de desculpas, sem notícia de renovação das ligações – Descabimento da indenização – Sentença mantida – Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003301-
90.2019.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante FABRICIO
MAXIMO RAMALHO, é apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003301-90.2019.8.26.0609 -Voto no 44329
2
VOTO No: 44329
APEL.No: 1003301-90.2019.8.26.0609
COMARCA: Taboão da Serra 3a VC
APTE. : FABRÍCIO MÁXIMO RAMALHO
APDA. : CLARO S.A.
DANO MORAL
Inocorrência
Empresa de telefonia
celular - Importunação de cliente com telefonemas de
oferecimento de serviços
Alegação de ofensa verbal
praticada pela funcionária Caso, todavia, em que houve
pedido de desculpas, sem notícia de renovação das ligações
Descabimento da indenização
Sentença mantida

Apelação improvida.
Apelação interposta contra r. sentença proferida pelo MM.
Juiz de Direito Dr. Nelson Ricardo Casalleiro - que julgou improcedente ação dita
“indenizatória” decorrente de alegadas importunação e ofensa praticada por
funcionária de empresa de telefonia celular em telefonema de oferecimento de
serviços; honorários advocatícios arbitrados em dez por cento do valor atualizado da
causa.
Sustenta o apelante que, embora reconhecendo “a existência
do ato ilícito”, o MM. Juízo, “de forma contraditória e até omissa deixou de apreciar
o pedido de indenização” e acabou “analisando pedido inexistente”, em “julgamento
'extra petita'”, qual seja um “inexistente pedido de desculpas” da parte da apelada, o
qual não pediu “nem foi oferecido”, sem contar a existência de “erro de fato” quanto
à afirmação de que teria recusado “a reparação pecuniária” uma vez que “Nem a
apelada e nem o apelante informaram este fato nos autos, sendo inexistente”; insiste,
assim, na pretensão inicial asseverando que a quantia de dois mil reais oferecida
poderia ser contraponto mínimo (utilizou-se da expressão “vá lá”) ao seu pedido de
dez mil reais.
Pede a apelada, em sua resposta, a preservação do resultado.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003301-90.2019.8.26.0609 -Voto no 44329
3
O inconformismo não vinga.
Registra-se, primeiramente, que o apelante se perde em
palavras: há nos autos registro em letras: embora negando tenha corrido o telefonema
dito ofensivo e importunador (a desoras) e, conseqüentemente, dever de indenizar, a
apelada escreveu na contestação (fls. 30), que “tão logo tomou ciência da presente
demanda, sem assumir culpa por qualquer ocorrido, a requerida procurou o autor
para tentar a resolução amigável da questão, ofertando para tanto o valor de R$
2.000,00, que, no entanto, restou rejeitada”.
Assim, esse fato é sim existente e, conseqüentemente, correta a
constatação feita pelo culto Magistrado acerca disso na r. sentença.
Por outro lado, em absoluto se pode falar em julgamento
“extra petita”, seja porque nada se deu ou se deixou de dar que não tivesse sido
pedido seja, mais ainda, por que o próprio apelante afirmou na petição inicial, e
também com todas as letras (fls. 03), que “Em resposta à ANATEL, a ré informou
que entrou em contato com autor em 24/12/2018 e lhe pediu desculpas pelos
“eventuais transtornos ocorridos”.
Em passagem alguma se vê, na seqüência, desmentido do
apelante a que tivesse ocorrido esse pedido de desculpas, se não, apenas, crítica pelo
fato de ter a apelada ter denominado o fato, e “eufemisticamente” (nas palavras dele -
fls. 04) de “eventuais transtornos ocorridos”.
Em verdade, e no que interessa, pode até ter ocorrido o fato e o
abuso por parte de quem telefonou para o apelante.
Respeitam-se seus sentimentos.
Todavia, essa conduta, embora indevida e inadequada, não
pode ser erigida à categoria de agravo moral para cuja ocorrência, dadas as
peculiaridades o caso, deveria ter sido provado pelo apelante, na medida em que, em
não sendo fato concreto v. g. registro indevido de desabono existem apenas
indícios, não prova do alegado sofrimento desbordante da categoria de simples
aborrecimento, prova essa que, de cunho eminentemente pessoal, não cabia à
apelada; em resumo, o caso, aqui, não é de “damnum in re ipsa”.
A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça já
consolidou o entendimento em caso de alguma semelhança com o aqui tratado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003301-90.2019.8.26.0609 -Voto no 44329
4
embora não de enquadramento absolutamente idêntico que, em regra, “não dá
margem ao dano moral”, o qual “pressupõe ofensa anormal à personalidade”
(AgRg no REsp 1132821/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 29/03/2010).
Daí porque se afirmar que em casos como o presente é
imprescindível que se demonstre o agravo moral sofrido, isto é, a dor e sofrimento
capazes de gerar os danos psíquicos que o caracterizam.
Não é o que se deu neste caso concreto.
Pode ter havido, como dito, o aborrecimento em razão do
telefonema.
Respeitam-se reiterando - os sentimentos do apelante; menos
certo não é, todavia, que, de qualquer maneira, ocorreu sim o pedido de desculpas e
não se repetiram as ligações.
Em resumo: nada há a alterar no que foi decidido; como
conseqüência, ajustam-se os honorários advocatícios (§11 do art. 85 do Cód. de Proc.
Civil) para doze por cento do valor atualizado da causa.
Fica, pois, mantida a bem lançada r. Sentença.
Nega-se provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator